Tribunal: TJES
Processo: 0031929-54.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA.
VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO
S
(CPC, ART. 85, §§ 2º E 6º-A)
.

TEMA 1.076 DO STJ.

REFORMA
DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
.

RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
.

1.

S
endo a finalidade da ação a imissão na posse de bem imóvel, o conteúdo econômico compreende exatamente o valor do bem apontado na escritura pública.
N
o caso em comento, não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, uma vez que, na presente ação de imissão na posse, possui valor atribuído no importe de 2.410.000,00 (dois milhões e quatrocentos e dez mil reais).

2
.

S
obre o tema da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em causas de valor elevado, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1850512/SP, fixou as seguintes teses (Tema 1.076): “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

3.
Avaliando detidamente a hipótese, o caso dos autos se enquadra no item “i” supracitado, pois o valor
do proveito econômico
é
elevado:
R$ 2.410.00000 (dois milhões quatrocentos e dez mil reais), atraindo, assim, a fixação de honorários sucumbenciais com base na regra do art. 85, § 2º, do CPC.

4.

C
onforme expressamente consta na Lei nº 14.365, de 2022), que acrescentou o § 6º-A, no artigo 85, do Código de Processo Civil: “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos § § 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

5
.

A
matéria de fundo não é complexa e a defesa não demandou a elaboração de teses ou argumentação de maior profundidade, bem como não houve necessidade de comparecimento a audiências, tendo ocorrido o julgamento antecipado da lide, devendo ser fixado no mínimo legal (10%) previsto no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

6
.

Recurso conhecido
e

provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031929-54.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: INFINITO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE.
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA.
VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO
S
(CPC, ART. 85, §§ 2º E 6º-A)
.

TEMA 1.076 DO STJ.

REFORMA
DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
.

RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
.

1.

S
endo a finalidade da ação a imissão na posse de bem imóvel, o conteúdo econômico compreende exatamente o valor do bem apontado na escritura pública.
N
o caso em comento, não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, uma vez que, na presente ação de imissão na posse, possui valor atribuído no importe de 2.410.000,00 (dois milhões e quatrocentos e dez mil reais).

2
.

S
obre o tema da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em causas de valor elevado, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1850512/SP, fixou as seguintes teses (Tema 1.076): “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

3.
Avaliando detidamente a hipótese, o caso dos autos se enquadra no item “i” supracitado, pois o valor
do proveito econômico
é
elevado:
R$ 2.410.00000 (dois milhões quatrocentos e dez mil reais), atraindo, assim, a fixação de honorários sucumbenciais com base na regra do art. 85, § 2º, do CPC.

4.

C
onforme expressamente consta na Lei nº 14.365, de 2022), que acrescentou o § 6º-A, no artigo 85, do Código de Processo Civil: “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos § § 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

5
.

A
matéria de fundo não é complexa e a defesa não demandou a elaboração de teses ou argumentação de maior profundidade, bem como não houve necessidade de comparecimento a audiências, tendo ocorrido o julgamento antecipado da lide, devendo ser fixado no mínimo legal (10%) previsto no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

6
.

Recurso conhecido
e

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 27/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
BANESTES S/A contra
a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 123/127), da lavra do Dr. Fernando Antonio Lira Rangel, que, na ação de imissão na posse promovida
em face de

INFINITO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIDA.
, julgou antecipadamente a lide e deu provimento ao pedido, bem como condenou a empresa ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes de forma equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais de fls. 130/135, o apelante sustenta que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar invariavelmente os critérios estabelecidos pelo art. 85, parágrafo 2º, do CPC.

Em razão disso, pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% a 20% do valor da causa.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório
.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, data da assinatura digital.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

NEGA PROVIMENTO AO RECURSO.

*

V I S T A

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

SESSÃO DIA: 05/03/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes pares, conforme relatou o ilustre Desembargador Relator, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANESTES SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 123/127) que, na ação de imissão na posse promovida em face de
INFINITO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, julgou antecipadamente a lide e deu provimento ao pedido, bem como condenou a empresa ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes de forma equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar invariavelmente os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC. Diante disso, pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% a 20% do valor da causa.

Pois bem.

Como delimitado no voto de relatoria, a matéria recursal presta-se a definir a extensão do
quantum
que a parte ré deve suportar quanto aos ônus sucumbenciais.

Ao julgar o aludido recurso, o ínclito Desembargador Relator
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
entendeu pelo provimento parcial do recurso, de modo a fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo sido acompanhado pelo eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA.

Em seu voto, o Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA destacou que “A natureza jurídica da sentença de imissão na posse é declaratória e constitutiva”, ao passo que “Sendo a sentença declaratória e constitutiva de direito de posse, resultante da já realizada consolidação da propriedade em alienação fiduciária, trata-se de circunstância em que o proveito econômico do autor é inestimável, o que atrai a aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC, devendo ser fixada a verba honorária por equidade também por esse motivo”.

Ainda de acordo com o voto de relatoria, especificamente nesta ação de imissão na posse, diante das peculiaridades do caso, seria necessário realizar uma distinção (distinguish) em relação ao Tema 1.076 do c. STJ. Pontuou ainda que “a pleiteada fixação dos honorários no mínimo legal, de 10%, previsto no art. 85, § 2º do CPC, a título de fixação de honorários sucumbenciais, tendo como base de cálculo o valor da causa apontado pelo autor da ação: R$ 2.410.000,00 (dois milhões, quatrocentos e dez mil reais), representaria valor desproporcional à prestação advocatícia realizada nos autos”.

Considerando a necessidade de balizar as discussões acerca da aplicabilidade do Tema nº 1.076 do STJ, bem como considerando os termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, no sentido de que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria e, nesta oportunidade, em observância ao caso concreto, com as devidas vênias os eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, entendo por bem inaugurar divergência, consoante os fundamentos que passo a expor.

O cerne da questão, como relatado, circunscreve-se acerca da (in)aplicabilidade do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos realizado no dia 16 de março de 2022, nos autos do REsp 1.850.512/SP, (Tema 1.076), cuja tese jurídica que importa ao presente julgamento de adequação é a seguinte:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)”.

O REsp 1.850.512/SP restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.
3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC." 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. 21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação. 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ - REsp: 1850512 SP 2019/0352661-7, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) - (destaquei).

Verifica-se que a Corte Especial cuidou de esclarecer que a expressão “inestimável” está atrelada às ações em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide, citando como exemplo as demandas ambientais e ações de família.

Em seu voto, o relator, Ministro Og Fernandes, destacou parecer elaborado por Luis Inácio Lucena Adams, Mauro Pedroso Gonçalves e Luciano Benetti Timm, a pedido do CFOAB, anexado no Resp nº 1.877.883/SP, para corroborar com o entendimento esposado quanto ao conceito do termo “inestimável” presente no §8º do art. 85, do CPC. O trecho destacado foi o seguinte:

174. Como define Plácido e Silva, o termo inestimável "é empregado, na linguagem jurídica, para mostrar a qualidade de certas coisas que não podem ser submetidas a uma avaliação ou não podem ser tidas por um preço, porque não se mostram em condições de ser apreciadas economicamente.
[...] Na técnica processual, consideram-se inestimáveis as ações referentes ao estado e à capacidade da pessoa. E isto porque não se encontram nelas elementos materiais ou de ordem econômica, pelos quais se possa compor um valor monetário, em virtude do qual se tenha a medida de seu preço ou de seu custo.

175. Destarte, o critério de equidade deve ser aplicado quando o proveito econômico e o valor da causa forem pequenos, irrisórios ou muito baixos. Adicionalmente, "o mesmo critério deve ser utilizado nas causas de valor inestimável, isto é, naquelas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato (v. g., nas causas de estado, de direito de família)", como esclarecem Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery - (grifos acrescidos no voto de relatoria nos autos do REsp 1.850.512/SP).

Nessa linha, a interpretação ao termo “inestimável valor econômico” versa como nítida intenção do legislador em correlacionar a referida expressão para as causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato.

Ainda analisando detidamente o acórdão do REsp 1.850.512/SP, que resultou na fixação do Tema nº 1.076 pelo STJ, verifica-se que a Corte procurou realizar também a devida distinção entre a hipótese correta para aplicação
excepcional
do §8º do art. 85, do CPC, e as hipóteses para observar a
regra
prevista no §2º do mesmo diploma legal.

O Ministro Luis Felipe Salomão, em voto vogal proferido no REsp 1.850.512/SP, também cuidou de conceituar adequadamente o adjetivo "inestimável" presente no §8º do art. 85, do CPC, dedilhando a evolução do Código de Processo Civil de 1973 para o de 2015, vejamos:

[...]

Os termos empregados no citado § 8º — "inestimável" e "irrisório" —, no meu entendimento, não dão margem para que o intérprete, a pretexto de utilizar interpretação extensiva, possa validamente extrair o sentido de "muito alto" ou "exorbitante". Nesse caso, com o devido respeito, ao invés de interpretar, é legislar em nome do legislador, pois este fez uma opção, expressando-a no texto legal.

O adjetivo "irrisório" é definido no Dicionário Houaiss como: "1- em que há irrisão; 2- que é dito ou feito com intenção de provocar irrisão; risível, cômico, ridículo; 3-pequeno demais ou demasiado insignificante para ser levado em consideração" (In: HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 1.653).

Destarte, a meu juízo, ressoa evidente que esse termo, utilizado no § 8º do artigo 85 do CPC, não pode ter seu significado totalmente invertido, sob pena de usurpação da competência atribuída ao legislador.

Quanto ao adjetivo "inestimável" — também utilizado no Código de Processo Civil de 1973 (artigo 20, § 4º) — tampouco entendo possível que o termo possa referir-se a algum bem da vida de valor elevado. LEIB SOIBELMAN, em obra clássica, define de modo singelo que inestimável significa "ação que não tem valor patrimonial" (In: Dicionário geral de direito. São Paulo: Bushatsky, 1974, p. 315)
.

Sobre o vocábulo "inestimável", OTHON SIDOU anota: "Diz-se da coisa ou direito que não pode ser avaliado economicamente" (In: Dicionário jurídico: Academia Brasileira de Letras Jurídicas. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 451).

YUSSEF SAID CAHALI, ao comentar o termo "inestimável" contido no § 4º do CPC de 1973, calcado no escólio de Giuseppe Chiovenda, também assinala que se refere às ações sem conteúdo econômico, exemplificando as ações relativas ao estado civil e à capacidade jurídica das pessoas.
Confira-se:

São as ações de valor indeterminável, aquelas que não encerram um conteúdo econômico, não se traduzem em dinheiro, apontando as geralmente a doutrina como sendo as causas relativas ao estado civil e à capacidade jurídica das pessoas, como ação de filiação, ação de separação judicial ou de divórcio, ação de interdição. ação de tutela, ação de nulidade ou anulação de casamento, ação sobre dano moral.

[Nota: Chiovenda: "A qualidade hereditária não é um estado; todavia, é também de valor indeterminável, quando constitui objeto principal e por si própria do processo; pois, neste caso, não está em causa o direito a determinado patrimônio somente, mas o complexo dos direitos correspondentes ao herdeiro, compreendidos os direitos de conteúdo ideal e não economicamente avaliáveis" (Instituições, lI, n. 185, p. 176).] (In: Honorários advocatícios. 3ª ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 1997, p. 480)

Por essa razão, é forçoso concluir pelo não cabimento de interpretação extensiva das regras contidas no § 8º do artigo 85 do CPC, sob pena de verdadeira usurpação da função legislativa pelo Poder Judiciário, sendo certo, ademais, que os termos "inestimável" e "irrisório" não dão margem para que o intérprete validamente extraia o sentido de "muito alto" ou "exorbitante"

9. Por fim, entendo que o termo "inestimável" — contido no § 8º do artigo 85 do CPC — e a expressão "não sendo possível mensurá-lo" — adotada no § 2º e no inciso III do § 4º do mesmo dispositivo legal —
não se confundem
, pois, como assentado em linhas anteriores, o inestimável não pode ser medido, ou calculado, em padrão monetário.

[...]

Outros doutrinadores também seguem o entendimento perfilhado pela doutrina exaustivamente citada no acórdão do REsp 1.850.512/SP:

“Como regra,
as causas de valor inestimável ou que apresentam proveito econômico irrisório são as ações de família, como as ações de divórcios e de reconhecimento ou de desfazimento da união estável, sem patrimônio a ser partilhado e sem que o(a) autor(a) tenha formulado pedido de condenação do(a) réu(é) ao pagamento de alimentos
. A norma processual não estabeleceu critérios para definir o que devemos entender por valor da causa muito baixo, propositalmente relegando a questão ao crivo do magistrado, que deve fundamentar o pronunciamento que fixa os honorários por apreciação equitativa, não de acordo com o § 2º do artigo em exame, que pode ser considerada norma geral.” (FILHO, MONTENEGRO, Misael. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição – São Paulo: Atlas, 2016, p. 95)

Atendo-se ao presente caso, impende destacar que, apesar de a ação de imissão na posse não constar no disposto no art. 292, IV do CPC, a natureza desta ação é a mesma da ação reivindicatória.

Ambas as ações pretendem proteger o direito à posse e não a posse em si. No caso da ação de imissão na posse, trata-se de" interdicta adipiscendae possessionis ", isto é, intenta a obtenção de uma posse que não se tem ainda; e a reivindicatória é" interdicta recuperandae possessionis ", para recuperação de uma posse que se tinha, mas da qual se foi privado.

Assim, sendo a finalidade da ação a imissão na posse de bem imóvel, o conteúdo econômico compreende exatamente o valor do bem apontado na escritura pública.

Em evolução, não se tratando de valor irrisório o art. 85, § 8º, CPC, também veda, a contrario sensu, a fixação de honorários por equidade.

Assim, no caso em comento, não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, uma vez que a parte, na presente ação de imissão na posse, possui valor atribuído no importe de 2.410.000,00 (dois milhões e quatrocentos e dez mil reais).

Por conseguinte, a fundamentação do voto de relatoria, no sentido de que
"a pleiteada fixação dos honorários no mínimo legal, de 10%, previsto no art. 85, § 2º do CPC, a título de fixação de honorários sucumbenciais, tendo como base de cálculo o valor da causa apontado pelo autor da ação: R$ 2.410.000,00 (dois milhões, quatrocentos e dez mil reais), representaria valor desproporcional à prestação advocatícia realizada nos autos",
vai de encontro a exaustiva discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ao fixar o Tema nº 1.076.

Inclusive, cito julgamento de recurso realizado no âmbito desta E. Terceira Câmara Cível, o qual também esteve sob a relatoria do eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, em que foi discutida a questão atinente à impossibilidade de aplicação do §8 do art. 85, do CPC em hipótese semelhante à presente. Naquela oportunidade, o Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO inaugurou divergência para negar provimento ao recurso de apelação cível que pretendia a apreciação equitativa nos moldes do §8º do art. 85, do CPC, tendo consignado em seu voto divergente que
“a fixação da verba honorária de forma equitativa deve ocorrer tão somente nos casos em que havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º do CPC), o que não se verifica na espécie”.
(TJ-ES, Apelação Cível nº 0010073-62.2020.8.08.0024, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data do julgamento: 15/03/2023)

Ainda analisando aqueles autos, verifica-se que após a divergência inaugurada pelo Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, o Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, como relator, reformulou o seu judicioso voto e acompanhou o entendimento divergente, de modo a manter a aplicação do art. 85, §2º, do CPC.

Destaco o teor da
reformulação de voto realizada pelo Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA no citado julgamento
:

Após ouvir o judicioso voto-vista proferido pelo culto Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, peço vênia aos Eminentes Pares para rever o posicionamento adotado por esta relatoria que anteriormente deu provimento ao apelo interposto para reformar o capítulo da sentença que havia fixado os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e arbitrá-los em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) com base na
apreciação equitativa
(art. 85, § 8º, CPC).

Isso porque, verifica-se que não havendo condenação ou proveito econômico o arbitramento dos honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, consoante expressa dicção do §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

No presente caso, versam os autos sobre recurso de apelação cível interposto por
MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de imissão na posse

ajuizada em face de
NEEMIAS PEDROSA ANGRA e IZABEL CRISTINA RIBEIRO BALBI ANGRA,
homologou o pedido de desistência e condenou o ora apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Cinge-se a matéria recursal em definir a extensão do
quantum
que a parte autora, ora apelante, deve suportar quanto aos honorários sucumbenciais decorrentes da sua desistência da ação originária.

Constata-se que foi atribuído à causa o valor de
R$ 169.200,00
(cento e sessenta e nove mil e duzentos reais) e não havendo que se falar em condenação ou proveito econômico na presente hipótese, devem ser arbitrados os honorários de sucumbência entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o mencionado valor da causa, conforme §2º, do artigo 85 do multicitado diploma processual.

Registra-se os recentíssimos entendimentos do c.
Superior Tribunal de Justiça:

[...] Assim, em regra: a) os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação; b) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, utiliza-se (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, como última hipótese, (b.2)
recorre-se ao valor da causa. A aplicação da norma subsidiária do art. 85, § 8º, verdadeiro "soldado de reserva", como classificam alguns, somente será cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo
. [...]. (REsp AREsp 2253334/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe:
28.2.2023
– destaquei)

Superado esse ponto, remanesce a necessidade de ser fixado o percentual a ser aplicado sobre o referido valor da causa.

Conclui-se
pelo acerto da decisão apelada ao arbitrar os referidos honorários sucumbenciais no
percentual mínimo
, de 10% (dez por cento), especialmente diante do curto espaço de tempo entre o ajuizamento da demanda (22.7.2020) e a homologação da desistência (25.2.2021) que abreviou a prestação do serviço, bem como pelo fato do advogado laborar no mesmo Foro da tramitação da causa.

Sem maiores delongas,
reformulo
o voto de relatoria para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e manter o arbitramento dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante da sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal, na forma do §11 do artigo 85, do CPC/15,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desta feita, em que pese antes houvesse entendimento não unânime acerca da possibilidade de os honorários sucumbenciais serem arbitrados por apreciação quantitativa em casos em que o valor da causa fosse muito elevado considerando-se o trabalho demandado no feito - aplicando o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC para a situação inversa, no caso em que a condenação em 10% (dez por cento) poderia levar ao enriquecimento sem causa -, tem-se de outro vértice que o c. Superior Tribunal de Justiça julgou o tema 1.076 dos recursos repetitivos, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Analisando caso idêntico ao presente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) alcançou o mesmo entendimento aqui esposado, também realizando a interpretação a partir do Tema nº 1.076 do STJ:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
Recurso interposto com a exclusiva finalidade de discussão a respeito da fixação da verba honorária. Argumentam os apelantes que não foi observado o Tema 1.076 do STJ ao serem fixados honorários por equidade mesmo no caso de haver proveito econômico que não é inestimável ou irrisório. JULGAMENTO. Acolhimento das razões recursais.
O Tema 1.076 do STJ afastou a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Proveito econômico de R$ 77.640,00 foi apontado pelos apelantes. Não se tratando de valor irrisório o art. 85, § 8º, CPC, também veda, a contrario sensu, a fixação de honorários por equidade. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10066094220218260229 Hortolândia, Relator: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 28/08/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Imissão na posse.
Aquisição subsequente consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. Matrícula atualizada. Necessidade de o comprador entrar na posse da coisa adquirida. Lei 9514/97, competindo ao requerido pagar taxa de ocupação prevista no art. 34.
Honorários arbitrados na forma do art. 85, § 2º, do CPC e tema repetitivo 1076 do STJ.
Não provimento. (TJ-SP - AC: 10075530520228260554 SP 1007553-05.2022.8.26.0554, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 27/02/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

Ainda no âmbito do TJSP, em inúmeros recursos de apelação, a Corte Estadual Paulista procedeu o
reexame, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, justamente em razão da necessidade de aplicação do Tema nº 1.076 do STJ
. No caso em questão, também foi discutida a questão dos honorários advocatícios em ação de imissão na posse. Destaco alguns dos julgados no âmbito TJSP em que foi necessário o reexame à luz do tema repetitivo em voga:

Imissão na posse. Honorários advocatícios. Reexame de apelação nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015. Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Tema 1.076 do STJ.
Superveniência, ainda, da Lei n. 14.365/22.
Julgamento, portanto, que deve ser alterado.
Caso porém em que, não se discutindo a propriedade, o proveito econômico não se mensura pelo valor dos imóveis, senão por parte dele, na espécie conforme inclusive estimado pela parte no valor da causa, tomado então como base de cálculo. Honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Acórdão revisto para acolher o pedido sucessivo. (TJ-SP - AC: 10017418820208260218 SP 1001741-88.2020.8.26.0218, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 28/02/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de imissão na posse – Sentença de procedência – Insurgência quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais – Acórdão que havia dado provimento parcial ao recurso, mantendo, no entanto, a fixação dos honorários por equidade -
Determinada a reapreciação pela Presidência de Direito Privado deste E. TJSP, diante do julgamento, pelo C. STJ, do Recurso Repetitivo, Tema 1.076 – Honorários que devem ser fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC – Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10325596920198260602 SP 1032559-69.2019.8.26.0602, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 09/02/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
Sentença de procedência. Apelo dos réus sustentando estarem no imóvel em razão de contrato de locação, firmado com o proprietário, alegando a existência de ação anulatória da escritura de compra e venda feita pelo autor. Apelo adesivo do autor impugnando a verba honorária de sucumbência arbitrada em R$1.200,00, alegando que o valor deveria ter sido fixado de acordo com o valor do proveito econômico obtido. Os recursos foram desprovidos pelo essa Câmara. Interposto Recurso Especial pelo autor, a Presidência de Direito Privado determinou o retorno dos autos para reapreciação da questão sobre a fixação dos honorários por equidade, conforme Tese firmada pelo STJ no Tema 1076.
Reexaminando a questão, a luz da Tese 1076, STJ, verifica-se pertinente o acolhimento do apelo do autor. A ação de imissão na posse foi julgada procedente. Afasta-se a fixação por equidade, incidindo a verba honorária de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor dado a causa.
Recurso do autor provido. (TJ-SP - AC: 10021828020198260161 SP 1002182-80.2019.8.26.0161, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 26/09/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2022)

OBRIGAÇÃO DE FAZER -
Reapreciação do feito à luz da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.076
–
Fixação dos honorários advocatícios por equidade – Impossibilidade – Pelo caráter vinculante do Tema 1076, nada resta ao juízes e tribunais inferiores senão realizar seus pronunciamentos em conformidade com o julgamento do recurso repetitivo, não lhes facultando a possibilidade de outro desígnio, ainda que sob o fundamento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8º do CPC/2015)
- Honorários advocatícios fixados em favor dos autores em 12% sobre o valor atualizado da causa - Acórdão reformado em parte. (TJ-SP - AC: 11038380620188260100 SP 1103838-06.2018.8.26.0100, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 04/11/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

No âmbito deste Sodalício, o Tema nº 1.076 da Corte Superior também já vem sendo observado corretamente, inclusive em casos similares ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
– SIMULAÇÃO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DEVIDA A REINTEGRAÇÃO DO RÉU NA POSSE ANTE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – AUTORA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO TENDO CIÊNCIA DA SIMULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – TEMA 1.076/STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante ajuizou ação de imissão na posse amparando-se em contrato de compra e venda de imóvel cuja simulação foi reconhecida na sentença. 2. Com efeito, se a apelante (i) tinha plena ciência de que o negócio jurídico era simulado, (ii) adentrou no imóvel em verdadeiro exercício de “autotutela”, (iii) ajuizou a presente ação visando a confirmação da sua imissão na posse, amparando-se em cláusula contratual, (iv) não interpôs recurso em face das conclusões externadas na sentença, as quais reconheceram a simulação no negócio jurídico, e (v) ajuizou uma ação de cobrança visando, liminarmente, sua manutenção na posse, por certo que a improcedência reconhecida na sentença ora vergastada tem como consequência lógica o retorno do apelado à posse do bem. 3. Pelos mesmos fundamentos, deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais tal qual delineado na sentença, condenando-se a apelante ao pagamento, já que foi ela quem deu causa ao ajuizamento da ação.
4. Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, quando for elevado o valor da causa, em atenção ao precedente firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, com força vinculante.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001353-06.2019.8.08.0004, Relator:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data do Julgamento: 24/01/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
“No que diz respeito aos honorários advocatícios, observo que a verba foi fixada no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, sendo certo que “[...]a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema nº 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.[...]” (REsp n. 1.824.564/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 27/10/2023.)”

3. Correta a sentença que acolheu o pedido de imissão de posse do autor, ora apelado, nega-se provimento ao apelo contra ela manejado. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0029029-64.2014.8.08.0048,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relator:
JANETE VARGAS SIMÕES
, Data do Julgamento: 09/02/2024)

Ainda para corroborar com a rigidez na aplicação do Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, colaciono os seguintes arestos de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL PELA PARTE REQUERIDA. AÇÃO DE imissão NA posse. imóvel adquirido junto à caixa econômica federal em leilão extrajudicial. sentença de procedência. 1. ARGUIÇÃO DE AUSêNCIA DE CONDIÇÕES E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS ANTE A PERDA DE OBJETO. REJEITADA. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO FEDERAL EM AÇÃO ANULATÓRIA PROMOVIDA PELOS APELANTES EM FACE DO CREDOR FIDUCIÁRIO QUE NÃO IMPEDE A POSTULAÇÃO DA IMISSÃO DE POSSE POR TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. NATUREZA DE PROVISORIEDADE DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DOS RECORRENTES QUE, POSTERIORMENTE RESTOU REVOGADA, SENDO PROFERIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA DEMANDA ANULATÓRIA. PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU O IMÓVEL EM LEILÃO, POSSUINDO INTERESSE E LEGITIMIDADE PARA POSTULAR A IMISSÃO NA POSSE, APÓS O REGISTRO DA PROPRIEDADE.
2. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS honorários advocatícios POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, DIANTE DE ELEVADO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO Nº 1.076. CASO DE aplicação do art. 85, § 2º do cpc. interpretação restritiva do art. 85, § 8º do cpc QUE NÃO SE APLICA AO PARTICULAR. norma subsidiária.
SENTENÇA MANTIDA. honorários recursais. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0006142-78.2019.8.16.0116 - Matinhos - Rel.: DESEMBARGADOR TITO CAMPOS DE PAULA - J. 25.05.2022) (TJ-PR - APL: 00061427820198160116 Matinhos 0006142-78.2019.8.16.0116 (Acórdão), Relator: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 25/05/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL DO REQUERIDO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR PELA EQUIDADE - ALTERAÇÃO - TEMA N. 1076, DO STJ – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O MONTANTE ATRIBUÍDO À CAUSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não é possível o estabelecimento dos honorários de sucumbência em quantia fixa quando não se tratar de uma das hipóteses previstas no artigo 85, § 8º, do CPC, haja vista a disposição do § 6º-A, do referido artigo, bem como do constante do Tema n. 1076, do STJ, no qual se decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando não decorrente da situação prevista no artigo 85, § 8º, do CPC.
APELO DOS AUTORES - DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO. Homologa-se a desistência do apelo, requerida pelos respectivos suplicantes. (TJ-MS - AC: 08001412620218120006 Camapuã, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 03/08/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -
TEMA 1076 DO STJ - APLICABILIDADE -
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
-
ACÓRDÃO REFORMADO
. -
Conforme entendimento firmado pelo STJ, a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa do julgador somente é cabível, havendo ou não condenação, nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85, do CPC, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso concreto.
(TJ-MG - AC: 50026646720158130223, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/03/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DUPLO INCONFORMISMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DEFENDIDA A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ENSEJO À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA NA QUAL FOI DECLARADA A NULIDADE DOS ATOS JURÍDICOS POR SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO DOMINIAL APTO A AUTORIZAR A PRETENSÃO PETITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECLAMO DOS RÉUS.
PLEITO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA NO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1.076).
VERBA ESTABELECIDA NA DEMANDA ANULATÓRIA RELACIONADA QUE NÃO IMPLICA MINORAÇÃO NESTA LIDE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03071623820168240011, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 25/04/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA A QUO DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 12% (DOZE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PERFEITAMENTE VERIFICADOS PELO MAGISTRADO DE PISO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO E DE fixação dos honorários por equidade. Tema Repetitivo 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal tão somente em aferir se correto, ou não, o valor e forma de arbitramento dos honorários advocatícios estabelecidos em desfavor da parte promovida/apelante. 2. No caso concreto, verifica-se que o magistrado a quo condenou a parte promovida/apelante ao pagamento de honorários em favor do advogado da parte autora/apelada, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, os quais alegou serem exorbitantes, sustentando que o valor corresponderia a 300% do seu salário, visto que é aposentada e recebe 01 (um) salário-mínimo, requerendo sua redução. 3. Na inicial, o valor atribuído à causa, pelo autor, foi de R$30.000,00 (trinta mil reais), correspondente ao montante atualizado do contrato de compra e venda, resultando na condenação da apelante ao pagamento de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a título de verbas advocatícias. 4. A verba advocatícia foi fixada nos exatos termos da legislação processual, notadamente diante do tempo exigido para realização do trabalho do causídico da parte autora, pois, não obstante não se trate de matéria de alta complexidade, vê-se que a demanda se prolongou por longos 11 (onze) anos desde sua distribuição (setembro de 2010) até a data da prolação da sentença vergastada (fevereiro de 2021).
5. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é medida excepcional, só tendo cabimento nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do diploma processual, quais sejam, nas demandas de valor inestimável ou irrisório, bem como quando o valor da causa for muito baixo. 6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu recentemente o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 7. A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 12% sobre o valor da causa obedeceu os critérios constantes no § 2º, do art. 85, do CPC, bem como mostra-se proporcional e razoável.
7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do presente recurso, acordam os Desembargadores membros da 3ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora (TJ-CE - AC: 04378832220108060001 Fortaleza, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/04/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
C/C PEDIDO DE COBRANÇA DE TAXA MENSAL DE OCUPAÇÃO. APELAÇÃO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A: IMÓVEL DADO EM DAÇÃO EM PAGAMENTO COMO QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PEDIDO DE TAXA DE OCUPAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL. DATA EM QUE SE OPEROU A TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ESTAVA OCUPADO. DOCUMENTOS QUE ATESTAM O CONTRÁRIO. TERMO DE ENTREGA DE CHAVES. DATA QUE NÃO DEVE SER CONSIDERADA COMO MOMENTO DE TRANSFERÊNCIA, QUE SE DEU COM O REGISTRO DA DAÇÃO.
MINORAÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA: MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A : A posse e domínio do bem se perfizeram exatamente quando do registro da dação em pagamento, podendo desde então, uma vez que a parte se recusasse a sair do imóvel, adotar as medidas cabíveis para sua retirada. O apelante se manteve inerte por pelo menos 03 (três) anos, eis que a dação em pagamento ocorreu em 19/12/2013, quando então o apelante já detinha a propriedade e posse do bem, tendo a ação sido proposta apenas em 02/2016. II- Não há nos autos comprovação de que o imóvel se encontrava ocupado, bem como constam documentos que atentam o contrário . III- No termos de entrega de chaves a utilização da palavra “ocupante” tinha claro intuito de especificar a entrega das chaves e não necessariamente o fato de estar ocupando o bem, ou seja, não indica uma situação fática e existencial de apossamento e ocupação da coisa, que para tanto já foi amplamente rechaçada. IV- Quanto a minoração dos honorários advocatícios, verifico que o Juízo Singular o fez com base no percentual mínimo disposto em lei. Ademais,
não se pode permitir a minoração de honorários por apreciação equitativa por se tratar de valor da causa elevado, devendo-se observar o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, esse é o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.076 dos recursos repetitivos.
V- APELAÇÃO ADESIVA PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA: em atenção ao valor da causa constante nos autos, percebe-se que 10% sobre o valor se encontra totalmente condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo o Juiz Singular observado todos os critérios necessários, tanto por se tratar de demanda com valor de causa elevado, quanto por se mostrar compatível com a curta extensão do feito, com a complexidade da demanda e com os esforços empreendidos pelo causídico. VI- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0041154-45.2016.8.14.0301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Desta feita, em que pese ter sido a verba honorária de sucumbência fixada em R$ 5.000,00, na hipótese em apreço, a procedência ao pedido de imissão na posse não se encaixa em nenhuma das duas hipóteses autorizadoras da fixação equitativa.

Portanto, a verba honorária de sucumbência prevista deve ser fixada em 10% sobre o valor da causa/imóvel em questão, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC e em consonância ao entendimento adotado pelo STJ, apontado acima.

Ante o exposto, peço vênia ao e. Relator para
inaugurar divergência, a fim de
dar provimento
ao recurso de apelação cível interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.
para reformar a sentença vergastada, de modo a condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Diploma Processual Civil e do Tema nº 1.076 do STJ.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Ante a divergência, respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 19/03/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Eminentes Desembargadores, na sessão de 05/03/24 pedi vista dos autos após ouvir atentamente os votos do em. Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza e da em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Rememoro que o presente feito trata-se de Apelação interposta por BANESTES SEGUROS S/A em face da sentença de fls.123/127, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Imissão na Posse ajuizada em face de INFINITO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida, ora apelada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixados por equidade.

Em suas razões recursais de fls.130/135, alega o apelante que a fixação dos honorários deve obrigatoriamente observar os critérios estabelecidos pelo art.85, §2º, do CPC, não sendo possível seu arbitramento por equidade no caso em comento.

O em. Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza proferiu voto para conferir parcial provimento ao apelo, a fim de fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, em R$20.000,00 (vinte mil reais).

A em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, por sua vez, inaugurou divergência para dar provimento ao recurso e reformar, em parte, a sentença recorrida, para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, bem como dos votos dos em. pares que me antecederam, rogo vênia ao em. Des. Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Explico.

A controvérsia recursal posta nestes autos cinge-se em definir a possibilidade, ou não, do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, na forma do art.85,§ 8º, do Código de Processo Civil.

De início, importa pontuar que a Ação de Imissão na Posse teve seu único pedido julgado totalmente procedente, sendo certo que tal demanda não possui por escopo a proteção da posse em si, mas do direito à posse, intentando-se a obtenção desta por quem anteriormente não a detinha, e não a sua recuperação. Via de consequência, tem-se que o conteúdo econômico da ação se consubstancia precisamente no valor do bem imóvel sobre o qual se pretende a imissão na posse.

Nesse sentido já se pronunciou este e. Tribunal, como se pode aferir dos precedentes mencionados pela em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva em seu voto de divergência (Apelações nº0001353-06.2019.8.08.0004 e 0029029-64.2014.8.08.0048).

Posto isso, sobreleva pontuar que, em que pese a anterior existência de intenso debate acerca da
possibilidade de aplicação das disposições do §8º do art.85 do Código de Processo Civil, que permite o arbitramento dos honorários sucumbenciais de forma equitativa no caso em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou
quando o valor da causa for muito baixo, também nas hipóteses contrárias, em que o valor for consideravelmente elevado, como no caso em tela, faz-se imperioso observar que recentemente, quando do julgamento do REsp nº1.906.623/SP pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1076), a controvérsia foi dirimida com a definição das seguintes teses de natureza vinculante:

I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

In casu
, o bem objeto da controvérsia que originou a demanda é avaliado no importe de R$2.410.000,00 (dois milhões e quatrocentos e dez mil reais), valor esse extremamente elevado, de modo que, aplicando-se o entendimento vinculante do c. STJ, incabível a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, impondo-se, por conseguinte, a regra geral do art.85, §2º, do CPC, e os parâmetros percentuais nele estabelecidos.

Ante o exposto, rogo vênia ao em. Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza e acompanho a divergência inaugurada pela em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva para DAR PROVIMENTO ao recurso e REFORMAR, EM PARTE, a sentença recorrida, a fim de condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Diploma Processual Civil e do Tema nº 1.076 do STJ.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Eminente Presidente pedirei o retorno dos autos para apreciar diante essa divergência.

*

tnsr

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/03/2024

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Na Sessão de Julgamento da Terceira Câmara Cível ocorrida em 05.04.2024 prolatei, como relator, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação cível para, no mérito,
dar-lhe
parcial
provimento
com o fim de
fixar os honorários sucumbenciais,
por equidade,
em R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais),
em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A culta Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA inaugurou divergência, votando no sentido de dar provimento ao recurso de apelação cível interposto por BANESTES SEGUROS S.A. para reformar a sentença de modo a condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Diploma Processual Civil e do Tema nº 1.076 do STJ.

Na Sessão de Julgamento do dia 19.03.2024, após pedido de vista, o nobre Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA acompanhou divergência e votou no sentido de dar provimento ao recurso e reformar, em parte, a sentença recorrida, a fim de condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Naquela Sessão de Julgamento pedi retorno dos autos para melhor avaliar a questão divergente apresentada.

Pois bem. Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

BANESTES S/A

contra
a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 123/127), da lavra do Dr. Fernando Antonio Lira Rangel, que, na ação de imissão na posse promovida

em face de

INFINITO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LIDA.
, julgou antecipadamente a lide e deu provimento ao pedido, bem como condenou a empresa ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes de forma equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais de fls. 130/135, o apelante sustenta que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar invariavelmente os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Em razão disso, pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% a 20% do valor da causa.

Sem contrarrazões.

Pois bem.
Cinge-se a matéria recursal em definir a forma de condenação da parte ré quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Depreende-se do caderno processual que a ação de imissão na posse, com pedido único, fora julgada procedente de forma antecipada pelo Juízo a quo, por se tratar de questão exclusivamente de direito relativa ao inadimplemento em contrato de alienação fiduciária ao qual houve a consolidação da propriedade em favor do banco apelante.

A Ação de Imissão na Posse teve seu único pedido julgado totalmente procedente, sendo certo que tal demanda não possui por escopo a proteção da posse em si, mas do direito à posse, intentando-se a obtenção desta por quem anteriormente não a detinha, e não a sua recuperação. Via de consequência, tem-se que o conteúdo econômico da ação se consubstancia precisamente no valor do bem imóvel sobre o qual se pretende a imissão na posse.

Assim, sendo a finalidade da ação a imissão na posse de bem imóvel, o conteúdo econômico compreende exatamente o valor do bem apontado na escritura pública. No caso em comento, não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, uma vez que, na presente ação de imissão na posse, possui valor atribuído no importe de 2.410.000,00 (dois milhões e quatrocentos e dez mil reais).

A partir disso, sobre o tema da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em causas de valor elevado, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1850512/SP, fixou as seguintes teses (Tema 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Avaliando detidamente a hipótese, o caso dos autos se enquadra no item “i” supracitado, pois o valor do proveito econômico é elevado: R$ 2.410.00000 (dois milhões quatrocentos e dez mil reais), atraindo, assim, a fixação de honorários sucumbenciais com base na regra do art. 85, § 2º, do CPC.

Ademais, conforme expressamente consta na Lei nº 14.365, de 2022), que acrescentou o § 6º-A, no artigo 85, do Código de Processo Civil: “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos § § 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

Atentando-se às teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.076 e aos critérios dispostos no art. 85, § 2º, do CPC, bem como à vedação contida no § 6-A do mesmo artigo processual, mostra-se necessário o provimento do recurso para fins de alteração da forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma preconizada pelos colegas Desembargadores.

Prescreve o art. 85, § 2º, do CPC, que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I – o grau de zelo do profissional; II – o lugar de prestação do serviço; III – a natureza e a importância da causa; IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, a matéria de fundo não é complexa e a defesa não demandou a elaboração de teses ou argumentação de maior profundidade, bem como não houve necessidade de comparecimento a audiências, tendo ocorrido o julgamento antecipado da lide, devendo ser fixado no mínimo legal (10%) previsto no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, à luz da divergência inaugurada pela culta Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA e seguida pelo nobre Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, reformulo meu voto e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, com o fim de fixar os honorários sucumbenciais

no mínimo legal (10%), conforme previsto no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Pedido de Retorno dos Autos)

Na Sessão de Julgamento da Terceira Câmara Cível ocorrida em 05.04.2024 prolatei, como relator, voto no sentido de
conhecer
do recurso de apelação cível para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento

com o fim de

fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 20.000,00 (
vinte
mil reais),
em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A

culta Desembargadora
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA inaugur
ou
divergência,
votando no sentido de
dar provimento ao recurso de apelação cível interposto por BANESTES SEGUROS S.A. para reformar a sentença de modo a condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Diploma Processual Civil e do Tema nº 1.076 do STJ.

Na Sessão de Julgamento do dia 19.03.2024,
após pedido de vista,
o
nobre
Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA
acompanhou
divergência e votou no sentido de dar provimento ao recurso e reformar, em parte, a sentença recorrida, a fim de condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Naquela Sessão de Julgamento pedi retorno dos autos para melhor avaliar a questão divergente
apresentada
.

Pois bem. Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de

apelação cível
interpost
o
pelo

BANESTES S/A

contra
a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Vila Velha
/ES
(
fls.
123/127
),
da lavra do Dr. Fernando Antonio Lira Rangel,
que,
na ação de
imissão na posse
promovida

em face de

INFINITO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LIDA.
, julgou
antecipadamente a lide e deu provimento ao pedido
, bem como condenou
a empresa ré
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes de forma equitativa, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Em suas razões recursais de fls. 130/135, o apelante sustenta que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar invariavelmente os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Em razão disso, pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% a 20% do valor da causa.

Sem contrarrazões.

Pois bem.
Cinge-se a matéria recursal em definir a
forma de condenação da parte ré quanto
aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Depreende-se do caderno processual que a ação de imissão na posse,
com

pedido único
, fora
julgada
procedente
de forma antecipada pelo Juízo a quo, por se tratar de questão exclusivamente de direito relativa ao inadimplemento em contrato de alienação fiduciária ao qual houve a consolidação da propriedade em favor do banco apelante.

A
Ação de Imissão na Posse teve seu único pedido julgado totalmente procedente, sendo certo que tal demanda não possui por escopo a proteção da posse em si, mas do direito à posse, intentando-se a obtenção desta por quem anteriormente não a detinha, e não a sua recuperação. Via de consequência, tem-se que o conteúdo econômico da ação se consubstancia precisamente no valor do bem imóvel sobre o qual se pretende a imissão na posse.

Assim, sendo a finalidade da ação a imissão na posse de bem imóvel, o conteúdo econômico compreende exatamente o valor do bem apontado na escritura pública. No caso em comento, não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, uma vez que, na presente ação de imissão na posse, possui valor atribuído no importe de 2.410.000,00 (dois milhões e quatrocentos e dez mil reais).

A partir disso,
s
obre o tema da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em causas de valor elevado, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1850512/SP, fixou as seguintes teses (Tema 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Avaliando detidamente a hipótese, o caso dos autos se enquadra no item “i” supracitado, pois o valor
do proveito econômico
é
elevado:
R$ 2.410.00000 (dois milhões quatrocentos e dez mil reais), atraindo, assim, a fixação de honorários sucumbenciais com base na regra do art. 85, § 2º, do CPC.

Ademais, conforme expressamente consta na Lei nº 14.365, de 2022), que acrescentou o § 6º-A, no artigo 85, do Código de Processo Civil: “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos § § 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

Atentando-se às teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.076 e aos critérios dispostos no art. 85, § 2º, do CPC, bem como à vedação contida no § 6-A do mesmo artigo processual, mostra-se necessário o provimento do recurso para fins de alteração da forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma preconizada pelos
colegas
Desembargadores.

Prescreve o art. 85, § 2º, do CPC, que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I – o grau de zelo do profissional; II – o lugar de prestação do serviço; III – a natureza e a importância da causa; IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, a matéria de fundo não é complexa e a defesa não demandou a elaboração de teses ou argumentação de maior profundidade, bem como não houve necessidade de comparecimento a audiências, tendo ocorrido o julgamento antecipado da lide, devendo ser fixado no mínimo legal (10%) previsto no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto,
à luz da divergência inaugurada pela culta Desembargadora
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
e seguida pelo nobre Desembargador
CARLOS SIMÕES FONSECA,
reformulo meu voto e

DOU

PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação,

com o fim de
fixar os honorários sucumbenciais

no mínimo legal (10%),
conforme
previsto no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares, conforme relatou o ilustre Desembargador Relator, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANESTES SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 123/127) que, na ação de imissão na posse promovida em face de
INFINITO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, julgou antecipadamente a lide e deu provimento ao pedido, bem como condenou a empresa ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes de forma equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar invariavelmente os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC. Diante disso, pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% a 20% do valor da causa.

Pois bem.

Como delimitado no voto de relatoria, a matéria recursal presta-se a definir a extensão do
quantum
que a parte ré deve suportar quanto aos ônus sucumbenciais.

Ao julgar o aludido recurso, o ínclito Desembargador Relator
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
entendeu pelo provimento parcial do recurso, de modo a fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo sido acompanhado pelo eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA.

Em seu voto, o Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA destacou que “A natureza jurídica da sentença de imissão na posse é declaratória e constitutiva”, ao passo que “Sendo a sentença declaratória e constitutiva de direito de posse, resultante da já realizada consolidação da propriedade em alienação fiduciária, trata-se de circunstância em que o proveito econômico do autor é inestimável, o que atrai a aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC, devendo ser fixada a verba honorária por equidade também por esse motivo”.

Ainda de acordo com o voto de relatoria, especificamente nesta ação de imissão na posse, diante das peculiaridades do caso, seria necessário realizar uma distinção (
distinguish
) em relação ao Tema 1.076 do c. STJ. Pontuou ainda que “a pleiteada fixação dos honorários no mínimo legal, de 10%, previsto no art. 85, § 2º do CPC, a título de fixação de honorários sucumbenciais, tendo como base de cálculo o valor da causa apontado pelo autor da ação: R$ 2.410.000,00 (dois milhões, quatrocentos e dez mil reais), representaria valor desproporcional à prestação advocatícia realizada nos autos”.

Considerando a necessidade de balizar as discussões acerca da aplicabilidade do Tema nº 1.076 do STJ, bem como considerando os termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, no sentido de que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria e, nesta oportunidade, em observância ao caso concreto, com as devidas vênias os eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, entendo por bem inaugurar divergência, consoante os fundamentos que passo a expor.

O cerne da questão, como relatado, circunscreve-se acerca da (in)aplicabilidade do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos realizado no dia 16 de março de 2022, nos autos do REsp 1.850.512/SP, (Tema 1.076), cuja tese jurídica que importa ao presente julgamento de adequação é a seguinte:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)”.

O REsp 1.850.512/SP restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.
3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC." 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. 21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação. 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ - REsp: 1850512 SP 2019/0352661-7, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) - (destaquei).

Verifica-se que a Corte Especial cuidou de esclarecer que a expressão “inestimável” está atrelada às ações em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide, citando como exemplo as demandas ambientais e ações de família.

Em seu voto, o relator, Ministro Og Fernandes, destacou parecer elaborado por Luis Inácio Lucena Adams, Mauro Pedroso Gonçalves e Luciano Benetti Timm, a pedido do CFOAB, anexado no Resp nº 1.877.883/SP, para corroborar com o entendimento esposado quanto ao conceito do termo “inestimável” presente no §8º do art. 85, do CPC. O trecho destacado foi o seguinte:

174. Como define Plácido e Silva, o termo inestimável "é empregado, na linguagem jurídica, para mostrar a qualidade de certas coisas que não podem ser submetidas a uma avaliação ou não podem ser tidas por um preço, porque não se mostram em condições de ser apreciadas economicamente.
[...] Na técnica processual, consideram-se inestimáveis as ações referentes ao estado e à capacidade da pessoa. E isto porque não se encontram nelas elementos materiais ou de ordem econômica, pelos quais se possa compor um valor monetário, em virtude do qual se tenha a medida de seu preço ou de seu custo.

175. Destarte, o critério de equidade deve ser aplicado quando o proveito econômico e o valor da causa forem pequenos, irrisórios ou muito baixos. Adicionalmente, "o mesmo critério deve ser utilizado nas causas de valor inestimável, isto é, naquelas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato (v. g., nas causas de estado, de direito de família)", como esclarecem Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery - (grifos acrescidos no voto de relatoria nos autos do REsp 1.850.512/SP).

Nessa linha, a interpretação ao termo “inestimável valor econômico” versa como nítida intenção do legislador em correlacionar a referida expressão para as causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato.

Ainda analisando detidamente o acórdão do REsp 1.850.512/SP, que resultou na fixação do Tema nº 1.076 pelo STJ, verifica-se que a Corte procurou realizar também a devida distinção entre a hipótese correta para aplicação
excepcional
do §8º do art. 85, do CPC, e as hipóteses para observar a
regra
prevista no §2º do mesmo diploma legal.

O Ministro Luis Felipe Salomão, em voto vogal proferido no REsp 1.850.512/SP, também cuidou de conceituar adequadamente o adjetivo "inestimável" presente no §8º do art. 85, do CPC, dedilhando a evolução do Código de Processo Civil de 1973 para o de 2015, vejamos:

[...]

Os termos empregados no citado § 8º — "inestimável" e "irrisório" —, no meu entendimento, não dão margem para que o intérprete, a pretexto de utilizar interpretação extensiva, possa validamente extrair o sentido de "muito alto" ou "exorbitante". Nesse caso, com o devido respeito, ao invés de interpretar, é legislar em nome do legislador, pois este fez uma opção, expressando-a no texto legal.

O adjetivo "irrisório" é definido no Dicionário Houaiss como: "1- em que há irrisão; 2- que é dito ou feito com intenção de provocar irrisão; risível, cômico, ridículo; 3-pequeno demais ou demasiado insignificante para ser levado em consideração" (In: HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 1.653).

Destarte, a meu juízo, ressoa evidente que esse termo, utilizado no § 8º do artigo 85 do CPC, não pode ter seu significado totalmente invertido, sob pena de usurpação da competência atribuída ao legislador.

Quanto ao adjetivo
"inestimável"
— também utilizado no Código de Processo Civil de 1973 (artigo 20, § 4º) — tampouco entendo possível que o termo possa referir-se a algum bem da vida de valor elevado. LEIB SOIBELMAN, em obra clássica, define de modo singelo que inestimável significa
"ação que não tem valor patrimonial"
(In: Dicionário geral de direito. São Paulo: Bushatsky, 1974, p. 315)
.

Sobre o vocábulo "inestimável", OTHON SIDOU anota: "Diz-se da coisa ou direito que não pode ser avaliado economicamente" (In: Dicionário jurídico: Academia Brasileira de Letras Jurídicas. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 451).

YUSSEF SAID CAHALI, ao comentar o termo "inestimável" contido no § 4º do CPC de 1973, calcado no escólio de Giuseppe Chiovenda, também assinala que se refere às
ações sem conteúdo econômico
, exemplificando as ações relativas ao estado civil e à capacidade jurídica das pessoas.
Confira-se:

São as ações de valor indeterminável, aquelas que não encerram um conteúdo econômico, não se traduzem em dinheiro, apontando as geralmente a doutrina como sendo as causas relativas ao estado civil e à capacidade jurídica das pessoas, como ação de filiação, ação de separação judicial ou de divórcio, ação de interdição. ação de tutela, ação de nulidade ou anulação de casamento, ação sobre dano moral.

[Nota: Chiovenda: "A qualidade hereditária não é um estado; todavia, é também de valor indeterminável, quando constitui objeto principal e por si própria do processo; pois, neste caso, não está em causa o direito a determinado patrimônio somente, mas o complexo dos direitos correspondentes ao herdeiro, compreendidos os direitos de conteúdo ideal e não economicamente avaliáveis" (Instituições, lI, n. 185, p. 176).] (In: Honorários advocatícios. 3ª ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 1997, p. 480)

Por essa razão, é forçoso concluir pelo não cabimento de interpretação extensiva das regras contidas no § 8º do artigo 85 do CPC, sob pena de verdadeira usurpação da função legislativa pelo Poder Judiciário, sendo certo, ademais, que os termos "inestimável" e "irrisório" não dão margem para que o intérprete validamente extraia o sentido de "muito alto" ou "exorbitante"

9. Por fim, entendo que o termo "inestimável" — contido no § 8º do artigo 85 do CPC — e a expressão "não sendo possível mensurá-lo" — adotada no § 2º e no inciso III do § 4º do mesmo dispositivo legal —
não se confundem
, pois, como assentado em linhas anteriores, o inestimável não pode ser medido, ou calculado, em padrão monetário.

[...]

Outros doutrinadores também seguem o entendimento perfilhado pela doutrina exaustivamente citada no acórdão do REsp 1.850.512/SP:

“Como regra,
as causas de valor inestimável ou que apresentam proveito econômico irrisório são as ações de família, como as ações de divórcios e de reconhecimento ou de desfazimento da união estável, sem patrimônio a ser partilhado e sem que o(a) autor(a) tenha formulado pedido de condenação do(a) réu(é) ao pagamento de alimentos
. A norma processual não estabeleceu critérios para definir o que devemos entender por valor da causa muito baixo, propositalmente relegando a questão ao crivo do magistrado, que deve fundamentar o pronunciamento que fixa os honorários por apreciação equitativa, não de acordo com o § 2º do artigo em exame, que pode ser considerada norma geral.” (FILHO, MONTENEGRO, Misael. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição – São Paulo: Atlas, 2016, p. 95)

Atendo-se ao presente caso, impende destacar que, apesar de a ação de imissão na posse não constar no disposto no art. 292, IV do CPC, a natureza desta ação é a mesma da ação reivindicatória.

Ambas as ações pretendem proteger o direito à posse e não a posse em si. No caso da ação de imissão na posse, trata-se de
"interdicta adipiscendae possessionis"
, isto é, intenta a obtenção de uma posse que não se tem ainda; e a reivindicatória é
"interdicta recuperandae possessionis"
, para recuperação de uma posse que se tinha, mas da qual se foi privado.

Assim, sendo a finalidade da ação a imissão na posse de bem imóvel, o conteúdo econômico compreende exatamente o valor do bem apontado na escritura pública.

Em evolução, não se tratando de valor irrisório o art. 85, § 8º, CPC, também veda, a contrario sensu, a fixação de honorários por equidade.

Assim, no caso em comento, não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, uma vez que a parte, na presente ação de imissão na posse, possui valor atribuído no importe de 2.410.000,00 (dois milhões e quatrocentos e dez mil reais).

Por conseguinte, a fundamentação do voto de relatoria, no sentido de que
"a pleiteada fixação dos honorários no mínimo legal, de 10%, previsto no art. 85, § 2º do CPC, a título de fixação de honorários sucumbenciais, tendo como base de cálculo o valor da causa apontado pelo autor da ação: R$ 2.410.000,00 (dois milhões, quatrocentos e dez mil reais), representaria valor desproporcional à prestação advocatícia realizada nos autos",
vai de encontro a exaustiva discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ao fixar o Tema nº 1.076.

Inclusive, cito julgamento de recurso realizado no âmbito desta E. Terceira Câmara Cível, o qual também esteve sob a relatoria do eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, em que foi discutida a questão atinente à impossibilidade de aplicação do §8 do art. 85, do CPC em hipótese semelhante à presente. Naquela oportunidade, o Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO inaugurou divergência para negar provimento ao recurso de apelação cível que pretendia a apreciação equitativa nos moldes do §8º do art. 85, do CPC, tendo consignado em seu voto divergente que
“a fixação da verba honorária de forma equitativa deve ocorrer tão somente nos casos em que havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º do CPC), o que não se verifica na espécie”.
(TJ-ES, Apelação Cível nº 0010073-62.2020.8.08.0024, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data do julgamento: 15/03/2023)

Ainda analisando aqueles autos, verifica-se que, após a divergência inaugurada pelo Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, o Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, como relator, reformulou o seu judicioso voto e acompanhou o entendimento divergente, de modo a manter a aplicação do art. 85, §2º, do CPC e afastando a pretensão da parte recorrente pela aplicação do §8º do mesmo diploma legal.

Destaco o teor da
reformulação de voto realizada pelo Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA no citado julgamento
:

Após ouvir o judicioso voto-vista proferido pelo culto Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, peço vênia aos Eminentes Pares para rever o posicionamento adotado por esta relatoria que anteriormente deu provimento ao apelo interposto para reformar o capítulo da sentença que havia fixado os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e arbitrá-los em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) com base na
apreciação equitativa
(art. 85, § 8º, CPC).

Isso porque, verifica-se que não havendo condenação ou proveito econômico o arbitramento dos honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, consoante expressa dicção do §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

No presente caso, versam os autos sobre recurso de apelação cível interposto por
MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de imissão na posse

ajuizada em face de
NEEMIAS PEDROSA ANGRA e IZABEL CRISTINA RIBEIRO BALBI ANGRA,
homologou o pedido de desistência e condenou o ora apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Cinge-se a matéria recursal em definir a extensão do
quantum
que a parte autora, ora apelante, deve suportar quanto aos honorários sucumbenciais decorrentes da sua desistência da ação originária.

Constata-se que foi atribuído à causa o valor de
R$ 169.200,00
(cento e sessenta e nove mil e duzentos reais) e não havendo que se falar em condenação ou proveito econômico na presente hipótese, devem ser arbitrados os honorários de sucumbência entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o mencionado valor da causa, conforme §2º, do artigo 85 do multicitado diploma processual.

Registra-se os recentíssimos entendimentos do c.
Superior Tribunal de Justiça:

[...] Assim, em regra: a) os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação; b) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, utiliza-se (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, como última hipótese, (b.2)
recorre-se ao valor da causa. A aplicação da norma subsidiária do art. 85, § 8º, verdadeiro "soldado de reserva", como classificam alguns, somente será cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo
. [...]. (REsp AREsp 2253334/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe:
28.2.2023
– destaquei)

Superado esse ponto, remanesce a necessidade de ser fixado o percentual a ser aplicado sobre o referido valor da causa.

Conclui-se
pelo acerto da decisão apelada ao arbitrar os referidos honorários sucumbenciais no
percentual mínimo
, de 10% (dez por cento), especialmente diante do curto espaço de tempo entre o ajuizamento da demanda (22.7.2020) e a homologação da desistência (25.2.2021) que abreviou a prestação do serviço, bem como pelo fato do advogado laborar no mesmo Foro da tramitação da causa.

Sem maiores delongas,
reformulo
o voto de relatoria para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e manter o arbitramento dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante da sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal, na forma do §11 do artigo 85, do CPC/15,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desta feita, em que pese antes houvesse entendimento não unânime acerca da possibilidade de os honorários sucumbenciais serem arbitrados por apreciação quantitativa em casos em que o valor da causa fosse muito elevado considerando-se o trabalho demandado no feito - aplicando o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC para a situação inversa, no caso em que a condenação em 10% (dez por cento) poderia levar ao enriquecimento sem causa -, tem-se de outro vértice que o c. Superior Tribunal de Justiça julgou o tema 1.076 dos recursos repetitivos, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Analisando caso idêntico ao presente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) alcançou o mesmo entendimento aqui esposado, também realizando a interpretação a partir do Tema nº 1.076 do STJ:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
Recurso interposto com a exclusiva finalidade de discussão a respeito da fixação da verba honorária. Argumentam os apelantes que não foi observado o Tema 1.076 do STJ ao serem fixados honorários por equidade mesmo no caso de haver proveito econômico que não é inestimável ou irrisório. JULGAMENTO. Acolhimento das razões recursais.
O Tema 1.076 do STJ afastou a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Proveito econômico de R$ 77.640,00 foi apontado pelos apelantes. Não se tratando de valor irrisório o art. 85, § 8º, CPC, também veda, a contrario sensu, a fixação de honorários por equidade. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10066094220218260229 Hortolândia, Relator: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 28/08/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Imissão na posse.
Aquisição subsequente consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. Matrícula atualizada. Necessidade de o comprador entrar na posse da coisa adquirida. Lei 9514/97, competindo ao requerido pagar taxa de ocupação prevista no art. 34.
Honorários arbitrados na forma do art. 85, § 2º, do CPC e tema repetitivo 1076 do STJ.
Não provimento. (TJ-SP - AC: 10075530520228260554 SP 1007553-05.2022.8.26.0554, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 27/02/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

Ainda no âmbito do TJSP, em inúmeros recursos de apelação, a Corte Estadual Paulista procedeu o
reexame, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, justamente em razão da necessidade de aplicação do Tema nº 1.076 do STJ
. No caso em questão, também foi discutida a questão dos honorários advocatícios em ação de imissão na posse. Destaco alguns dos julgados no âmbito TJSP em que foi necessário o reexame à luz do tema repetitivo em voga:

Imissão na posse. Honorários advocatícios. Reexame de apelação nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015. Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Tema 1.076 do STJ.
Superveniência, ainda, da Lei n. 14.365/22.
Julgamento, portanto, que deve ser alterado.
Caso porém em que, não se discutindo a propriedade, o proveito econômico não se mensura pelo valor dos imóveis, senão por parte dele, na espécie conforme inclusive estimado pela parte no valor da causa, tomado então como base de cálculo. Honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Acórdão revisto para acolher o pedido sucessivo. (TJ-SP - AC: 10017418820208260218 SP 1001741-88.2020.8.26.0218, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 28/02/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de imissão na posse – Sentença de procedência – Insurgência quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais – Acórdão que havia dado provimento parcial ao recurso, mantendo, no entanto, a fixação dos honorários por equidade -
Determinada a reapreciação pela Presidência de Direito Privado deste E. TJSP, diante do julgamento, pelo C. STJ, do Recurso Repetitivo, Tema 1.076 – Honorários que devem ser fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC – Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10325596920198260602 SP 1032559-69.2019.8.26.0602, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 09/02/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
Sentença de procedência. Apelo dos réus sustentando estarem no imóvel em razão de contrato de locação, firmado com o proprietário, alegando a existência de ação anulatória da escritura de compra e venda feita pelo autor. Apelo adesivo do autor impugnando a verba honorária de sucumbência arbitrada em R$1.200,00, alegando que o valor deveria ter sido fixado de acordo com o valor do proveito econômico obtido. Os recursos foram desprovidos pelo essa Câmara. Interposto Recurso Especial pelo autor, a Presidência de Direito Privado determinou o retorno dos autos para reapreciação da questão sobre a fixação dos honorários por equidade, conforme Tese firmada pelo STJ no Tema 1076.
Reexaminando a questão, a luz da Tese 1076, STJ, verifica-se pertinente o acolhimento do apelo do autor. A ação de imissão na posse foi julgada procedente. Afasta-se a fixação por equidade, incidindo a verba honorária de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor dado a causa.
Recurso do autor provido. (TJ-SP - AC: 10021828020198260161 SP 1002182-80.2019.8.26.0161, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 26/09/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2022)

OBRIGAÇÃO DE FAZER -
Reapreciação do feito à luz da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.076
–
Fixação dos honorários advocatícios por equidade – Impossibilidade – Pelo caráter vinculante do Tema 1076, nada resta ao juízes e tribunais inferiores senão realizar seus pronunciamentos em conformidade com o julgamento do recurso repetitivo, não lhes facultando a possibilidade de outro desígnio, ainda que sob o fundamento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8º do CPC/2015)
- Honorários advocatícios fixados em favor dos autores em 12% sobre o valor atualizado da causa - Acórdão reformado em parte. (TJ-SP - AC: 11038380620188260100 SP 1103838-06.2018.8.26.0100, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 04/11/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

No âmbito deste Sodalício, o Tema nº 1.076 da Corte Superior também já vem sendo observado corretamente, inclusive em casos similares ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
– SIMULAÇÃO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DEVIDA A REINTEGRAÇÃO DO RÉU NA POSSE ANTE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – AUTORA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO TENDO CIÊNCIA DA SIMULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – TEMA 1.076/STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante ajuizou ação de imissão na posse amparando-se em contrato de compra e venda de imóvel cuja simulação foi reconhecida na sentença. 2. Com efeito, se a apelante (i) tinha plena ciência de que o negócio jurídico era simulado, (ii) adentrou no imóvel em verdadeiro exercício de “autotutela”, (iii) ajuizou a presente ação visando a confirmação da sua imissão na posse, amparando-se em cláusula contratual, (iv) não interpôs recurso em face das conclusões externadas na sentença, as quais reconheceram a simulação no negócio jurídico, e (v) ajuizou uma ação de cobrança visando, liminarmente, sua manutenção na posse, por certo que a improcedência reconhecida na sentença ora vergastada tem como consequência lógica o retorno do apelado à posse do bem. 3. Pelos mesmos fundamentos, deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais tal qual delineado na sentença, condenando-se a apelante ao pagamento, já que foi ela quem deu causa ao ajuizamento da ação.
4. Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, quando for elevado o valor da causa, em atenção ao precedente firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, com força vinculante.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001353-06.2019.8.08.0004, Relator:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data do Julgamento: 24/01/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
“No que diz respeito aos honorários advocatícios, observo que a verba foi fixada no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, sendo certo que “[...]a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema nº 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.[...]” (REsp n. 1.824.564/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 27/10/2023.)”

3. Correta a sentença que acolheu o pedido de imissão de posse do autor, ora apelado, nega-se provimento ao apelo contra ela manejado. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0029029-64.2014.8.08.0048,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relator:
JANETE VARGAS SIMÕES
, Data do Julgamento: 09/02/2024)

Ainda para corroborar com a rigidez na aplicação do Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, colaciono os seguintes arestos de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL PELA PARTE REQUERIDA. AÇÃO DE imissão NA posse. imóvel adquirido junto à caixa econômica federal em leilão extrajudicial. sentença de procedência. 1. ARGUIÇÃO DE AUSêNCIA DE CONDIÇÕES E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS ANTE A PERDA DE OBJETO. REJEITADA. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO FEDERAL EM AÇÃO ANULATÓRIA PROMOVIDA PELOS APELANTES EM FACE DO CREDOR FIDUCIÁRIO QUE NÃO IMPEDE A POSTULAÇÃO DA IMISSÃO DE POSSE POR TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. NATUREZA DE PROVISORIEDADE DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DOS RECORRENTES QUE, POSTERIORMENTE RESTOU REVOGADA, SENDO PROFERIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA DEMANDA ANULATÓRIA. PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU O IMÓVEL EM LEILÃO, POSSUINDO INTERESSE E LEGITIMIDADE PARA POSTULAR A IMISSÃO NA POSSE, APÓS O REGISTRO DA PROPRIEDADE.
2. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS honorários advocatícios POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, DIANTE DE ELEVADO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO Nº 1.076. CASO DE aplicação do art. 85, § 2º do cpc. interpretação restritiva do art. 85, § 8º do cpc QUE NÃO SE APLICA AO PARTICULAR. norma subsidiária.
SENTENÇA MANTIDA. honorários recursais. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0006142-78.2019.8.16.0116 - Matinhos - Rel.: DESEMBARGADOR TITO CAMPOS DE PAULA - J. 25.05.2022) (TJ-PR - APL: 00061427820198160116 Matinhos 0006142-78.2019.8.16.0116 (Acórdão), Relator: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 25/05/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL DO REQUERIDO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR PELA EQUIDADE - ALTERAÇÃO - TEMA N. 1076, DO STJ – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O MONTANTE ATRIBUÍDO À CAUSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não é possível o estabelecimento dos honorários de sucumbência em quantia fixa quando não se tratar de uma das hipóteses previstas no artigo 85, § 8º, do CPC, haja vista a disposição do § 6º-A, do referido artigo, bem como do constante do Tema n. 1076, do STJ, no qual se decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando não decorrente da situação prevista no artigo 85, § 8º, do CPC.
APELO DOS AUTORES - DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO. Homologa-se a desistência do apelo, requerida pelos respectivos suplicantes. (TJ-MS - AC: 08001412620218120006 Camapuã, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 03/08/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -
TEMA 1076 DO STJ - APLICABILIDADE -
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
-
ACÓRDÃO REFORMADO
. -
Conforme entendimento firmado pelo STJ, a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa do julgador somente é cabível, havendo ou não condenação, nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85, do CPC, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso concreto.
(TJ-MG - AC: 50026646720158130223, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/03/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DUPLO INCONFORMISMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DEFENDIDA A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ENSEJO À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA NA QUAL FOI DECLARADA A NULIDADE DOS ATOS JURÍDICOS POR SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO DOMINIAL APTO A AUTORIZAR A PRETENSÃO PETITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECLAMO DOS RÉUS.
PLEITO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA NO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1.076).
VERBA ESTABELECIDA NA DEMANDA ANULATÓRIA RELACIONADA QUE NÃO IMPLICA MINORAÇÃO NESTA LIDE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03071623820168240011, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 25/04/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA A QUO DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 12% (DOZE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PERFEITAMENTE VERIFICADOS PELO MAGISTRADO DE PISO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO E DE fixação dos honorários por equidade. Tema Repetitivo 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal tão somente em aferir se correto, ou não, o valor e forma de arbitramento dos honorários advocatícios estabelecidos em desfavor da parte promovida/apelante. 2. No caso concreto, verifica-se que o magistrado a quo condenou a parte promovida/apelante ao pagamento de honorários em favor do advogado da parte autora/apelada, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, os quais alegou serem exorbitantes, sustentando que o valor corresponderia a 300% do seu salário, visto que é aposentada e recebe 01 (um) salário-mínimo, requerendo sua redução. 3. Na inicial, o valor atribuído à causa, pelo autor, foi de R$30.000,00 (trinta mil reais), correspondente ao montante atualizado do contrato de compra e venda, resultando na condenação da apelante ao pagamento de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a título de verbas advocatícias. 4. A verba advocatícia foi fixada nos exatos termos da legislação processual, notadamente diante do tempo exigido para realização do trabalho do causídico da parte autora, pois, não obstante não se trate de matéria de alta complexidade, vê-se que a demanda se prolongou por longos 11 (onze) anos desde sua distribuição (setembro de 2010) até a data da prolação da sentença vergastada (fevereiro de 2021).
5. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é medida excepcional, só tendo cabimento nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do diploma processual, quais sejam, nas demandas de valor inestimável ou irrisório, bem como quando o valor da causa for muito baixo. 6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu recentemente o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 7. A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 12% sobre o valor da causa obedeceu os critérios constantes no § 2º, do art. 85, do CPC, bem como mostra-se proporcional e razoável.
7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do presente recurso, acordam os Desembargadores membros da 3ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora (TJ-CE - AC: 04378832220108060001 Fortaleza, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/04/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
C/C PEDIDO DE COBRANÇA DE TAXA MENSAL DE OCUPAÇÃO. APELAÇÃO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A: IMÓVEL DADO EM DAÇÃO EM PAGAMENTO COMO QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PEDIDO DE TAXA DE OCUPAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL. DATA EM QUE SE OPEROU A TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ESTAVA OCUPADO. DOCUMENTOS QUE ATESTAM O CONTRÁRIO. TERMO DE ENTREGA DE CHAVES. DATA QUE NÃO DEVE SER CONSIDERADA COMO MOMENTO DE TRANSFERÊNCIA, QUE SE DEU COM O REGISTRO DA DAÇÃO.
MINORAÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA: MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A : A posse e domínio do bem se perfizeram exatamente quando do registro da dação em pagamento, podendo desde então, uma vez que a parte se recusasse a sair do imóvel, adotar as medidas cabíveis para sua retirada. O apelante se manteve inerte por pelo menos 03 (três) anos, eis que a dação em pagamento ocorreu em 19/12/2013, quando então o apelante já detinha a propriedade e posse do bem, tendo a ação sido proposta apenas em 02/2016. II- Não há nos autos comprovação de que o imóvel se encontrava ocupado, bem como constam documentos que atentam o contrário . III- No termos de entrega de chaves a utilização da palavra “ocupante” tinha claro intuito de especificar a entrega das chaves e não necessariamente o fato de estar ocupando o bem, ou seja, não indica uma situação fática e existencial de apossamento e ocupação da coisa, que para tanto já foi amplamente rechaçada. IV- Quanto a minoração dos honorários advocatícios, verifico que o Juízo Singular o fez com base no percentual mínimo disposto em lei. Ademais,
não se pode permitir a minoração de honorários por apreciação equitativa por se tratar de valor da causa elevado, devendo-se observar o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, esse é o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.076 dos recursos repetitivos.
V- APELAÇÃO ADESIVA PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA: em atenção ao valor da causa constante nos autos, percebe-se que 10% sobre o valor se encontra totalmente condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo o Juiz Singular observado todos os critérios necessários, tanto por se tratar de demanda com valor de causa elevado, quanto por se mostrar compatível com a curta extensão do feito, com a complexidade da demanda e com os esforços empreendidos pelo causídico. VI- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0041154-45.2016.8.14.0301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Desta feita, em que pese ter sido a verba honorária de sucumbência fixada em R$ 5.000,00, na hipótese em apreço, a procedência ao pedido de imissão na posse não se encaixa em nenhuma das duas hipóteses autorizadoras da fixação equitativa.

Portanto, a verba honorária de sucumbência prevista deve ser fixada em 10% sobre o valor da causa/imóvel em questão, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC e em consonância ao entendimento adotado pelo STJ, apontado acima.

Ante o exposto, peço vênia ao e. Relator para
inaugurar divergência, a fim de
dar provimento
ao recurso de apelação cível interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.
para reformar a sentença vergastada, de modo a condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Diploma Processual Civil e do Tema nº 1.076 do STJ.

É como voto.

VOTO VISTA –
ACOMPANHA
DIVERGÊNCIA

Eminentes Desembargadores, na sessão de 05/03/24 pedi vista dos autos após ouvir atentamente os votos do em. Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza e da em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Rememoro que o presente feito trata-se de Apelação interposta por
BANESTES SEGUROS S/A
em face da sentença de fls.123/127, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Imissão na Posse ajuizada em face de
INFINITO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
., julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida, ora apelada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixados por equidade.

Em suas razões recursais de fls.130/135, alega o apelante que a fixação dos honorários deve obrigatoriamente observar os critérios estabelecidos pelo art.85, §2º, do CPC, não sendo possível seu arbitramento por equidade no caso em comento.

O em. Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza proferiu voto para conferir parcial provimento ao apelo, a fim de fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, em R$20.000,00 (vinte mil reais).

A em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, por sua vez, inaugurou divergência para dar provimento ao recurso e reformar, em parte, a sentença recorrida, para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, bem como dos votos dos em. pares que me antecederam, rogo vênia ao em. Des. Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Explico.

A controvérsia recursal posta nestes autos cinge-se em definir a possibilidade, ou não, do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, na forma do art.85,§ 8º, do Código de Processo Civil.

De início, importa pontuar que a Ação de Imissão na Posse teve seu único pedido julgado totalmente procedente, sendo certo que tal demanda não possui por escopo a proteção da posse em si, mas do
direito
à posse, intentando-se a obtenção desta por quem anteriormente não a detinha, e não a sua recuperação. Via de consequência, tem-se que o conteúdo econômico da ação se consubstancia precisamente no valor do bem imóvel sobre o qual se pretende a imissão na posse.

Nesse sentido já se pronunciou este e. Tribunal, como se pode aferir dos precedentes mencionados pela em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva em seu voto de divergência (Apelações nº0001353-06.2019.8.08.0004 e 0029029-64.2014.8.08.0048).

Posto isso, sobreleva pontuar que, em que pese a anterior existência de intenso debate acerca da possibilidade de aplicação das disposições do §8º do art.85 do Código de Processo Civil, que permite o arbitramento dos honorários sucumbenciais de forma equitativa no caso em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, também nas hipóteses contrárias, em que o valor for consideravelmente elevado, como no caso em tela, faz-se imperioso observar que recentemente, quando do julgamento do REsp nº1.906.623/SP pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1076), a controvérsia foi dirimida com a definição das seguintes teses de natureza vinculante:

I)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

In casu
, o bem objeto da controvérsia que originou a demanda é avaliado no importe de R$ 2.410.000,00 (dois milhões e quatrocentos e dez mil reais), valor esse extremamente elevado, de modo que, aplicando-se o entendimento vinculante do c. STJ, incabível a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, impondo-se, por conseguinte, a regra geral do art.85, §2º, do CPC, e os parâmetros percentuais nele estabelecidos.

Ante o exposto, rogo vênia ao em. Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza e acompanho a divergência inaugurada pela em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e REFORMAR, EM PARTE, a sentença recorrida, a fim de condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Diploma Processual Civil e do Tema nº 1.076 do STJ.

É como voto.